Tribunal: STF
Processo: RE 288178
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE
DE DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE.
1.      A decisão que nega seguimento a agravo dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça não torna prejudicado o recurso
extraordinário voltado contra acórdão que, ao decidir a apelação,
confere à matéria perfil eminentemente constitucional.
2.      Não há discrepância com a jurisprudência emanada do Pleno
do Supremo Tribunal Federal em hipótese em que se discutiu questão
diversa, relativa à ocorrência de fundamento suficiente na decisão
recorrida.
        Agravo regimental       não provido.